Tribunal: STF
Processo: Rcl 58046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marinalva Teofila dos Santos contra decisão proferida pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários/BA nos autos do Processo 8060739-18.2019.8.05.0001, por suposto desrespeito a normas processuais e a uma decisão desta Corte, que determinara a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou normas processuais e a já referida decisão, ao deixar de enviar os autos para a realização de juízo de retratação.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 13/9/2022.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 19/2/2023, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator